Tribunal: TJDFT
Processo: 0757996-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUERELA NULLITATIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão em ação de querela nullitatis. Os embargantes sustentam omissão e contradição quanto: (i) à necessidade de inclusão da Junta Comercial do Distrito Federal no polo passivo; (ii) ao regime jurídico dos atos registrais; (iii) à legitimidade para propositura da querela nullitatis; e (iv) à aplicação da tese da nulidade de algibeira.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à necessidade de litisconsórcio passivo da Junta Comercial. 3. Verificar se houve ausência de enfrentamento do regime jurídico dos atos registrais e da legitimidade para a querela nullitatis. 4. Examinar se a aplicação da tese da nulidade de algibeira configura contradição. 5. Avaliar a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
III - RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a questão relativa à participação da Junta Comercial, que atua como mera cumpridora de comandos judiciais, realizando atos administrativos necessários à efetivação da decisão, razão pela qual não há necessidade de integrar a lide como litisconsorte passivo.
8. O acórdão também esclareceu que a responsabilidade pelo ato registral questionado não foi atribuída à Junta Comercial, mas às partes que figuraram como rés no processo anterior.
9. Não há omissão quanto ao regime jurídico dos atos registrais, pois o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas aqueles relevantes para a solução da controvérsia.
10. A decisão examinou o ponto central da controvérsia — se a prática de atos registrais pela Junta Comercial implicaria sua participação obrigatória no processo — e concluiu negativamente.
11. Quanto à legitimidade para a propositura da querela nullitatis, o acórdão consignou que eventual prejuízo decorrente da decisão anterior atingiria a própria Junta Comercial, a quem caberia impugnar o julgado, inexistindo legitimidade da parte autora para agir em defesa de direito alheio. 12. A alegação de contradição relacionada à aplicação da tese da nulidade de algibeira não se verifica, pois o vício de contradição somente ocorre quando há incompatibilidade interna entre fundamentos da decisão, o que não ocorreu.
13. As alegações apresentadas nos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.
14. Quanto ao prequestionamento, considera-se suficiente a manifestação expressa do Tribunal sobre as questões essenciais ao julgamento, não sendo necessária a menção literal a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.
IV - DISPOSITIVO E TESE 15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”
Dispositivos legais citados: arts. 114, 115, parágrafo único, 239, 489, §1o, 1.022 e 1.023, §2o, do Código de Processo Civil; art. 3o, II, da Lei no 8.934/1994.